Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pela autora em face sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material em relação ao pedido de obrigação de fazer (concessão definitiva do cartão de Passe Livre por ser deficiente), uma vez que o mérito havia sido decidido em ação anterior (0708566-18.2016.8.07.0016). Em 25/08/2023, foi constatada a existência anterior de processo com as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir (ID no 53890628). No feito anterior, concluiu-se que “o autor não faz jus ao benefício de passe livre, uma vez que sua renda é bem superior ao limite legal”.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Apresentadas contrarrazões de ID no 53890645.
3. Em razões recursais, o recorrente alega que a fundamentação da sentença 0708566-18.2016.8.07.0016 não pode ser utilizada para o caso sub judice, pois seu pedido se ampara na deficiência que porta, e não mais no valor que recebe para trabalhar. Ao final, pugna pelo reconhecimento de inexistência da coisa julgada e julgamento do mérito com base na teoria da causa madura. Requer, ao final, a anulação da sentença e a condenação do recorrido ao a concessão do Passe Livre ao recorrente.
4. Conforme art. 502, do Código de Processo Civil, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Desse modo, entende-se que o esgotamento ou dispensa das vias recursais, torna definitiva a decisão que enfrentou a questão principal no processo (art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; art. 337, §4o do CPC).
5. No caso, o processo n° 0708566-18.2016.8.07.0016 é idêntico ao presente e seu mérito foi devidamente analisado, bem como todas as provas que foram produzidas, não havendo qualquer elemento que afaste a decisão judicial fundamentada com base nas normas e princípios legais.
6. Assim sendo, considerando que ambas as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, operou-se a coisa julgada material em relação à obrigação de fazer. Esclareço, por oportuno, que a coisa julgada é a impossibilidade de modificação do mérito da sentença no mesmo processo ou em qualquer outro, pois a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
7. Em outras palavras, ocorre coisa julgada quando a decisão judicial se fixa no tempo e no espaço, não havendo mais a possibilidade de recorrer contra ela, quando apreciado o mérito do pedido. A coisa julgada não deverá ser objeto de nova apreciação do Judiciário, tendo como princípio basilar o da segurança jurídica e objetiva impedir a perpetuação dos litígios. Não é possível discutir novamente a matéria, ainda que deduzida nova alegação pela parte, porquanto houve pronunciamento expresso do Judiciário a respeito do assunto, com decisão transitada em julgado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, em razão da efetiva demonstração de insuficiência financeira.
10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.